Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732715-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela exequente, FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra a decisão ID. de ID. 74878496, nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de pesquisa de ativos ao sistema PREVJUD e envio de ofícios aos seguintes órgãos: CNSEG, SUSEP, FENASEG e PREVIC pleiteados pela exequente. Em suas razões recursais (ID. 74879610), a exequente agravante aduz que o PREVJUD é uma ferramenta judicial autorizada pelo CNJ para acesso a dados de entidades de previdência aberta e fechada, considerando desarrazoado o indeferimento da sua utilização sem motivação concreta. Sobre a expedição de ofícios aos órgãos indicados argumenta que busca obter informações quanto a planos de previdência privada e títulos de capitalização em nome do devedor seu respectivo bloqueio porque não abrangidos pelo SISBAJUD. Sustenta que a ineficácia dos meios típicos de localização de bens justifica a adoção das medidas indicadas. Colaciona julgados que entende amparar seu argumento. Acrescenta que os devedores foram alvo de decisão de desconsideração da personalidade jurídica devido a alegadas operações fraudulentas realizadas em prejuízo de terceiros, o que também seria reforço de argumento para a adoção de todos os meios possíveis de localização de bens. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que ocorra regular prosseguimento processual, inclusive com a realização de diligências indeferidas na origem, sob o argumento que a probabilidade do direito se fundamenta na inequívoca legitimidade do pleito e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo seria inconteste, pois o processo continuaria suspenso, com risco de frustração do crédito. Ao final, requer seja concedido o pedido de efeito suspensivo com a determinação de regular andamento processual com a determinação das medidas indeferias; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso para que sejam realizadas as medidas indicadas de: Consulta pelo sistema PrevJud e expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG, FENASEG, INSS e CAIXA (FGTS).. Preparo conforme certidão de ID. 74898527. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “o processo continuaria suspenso com risco de frustração do crédito”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que eventual risco de arquivamento provisório e de ocorrer a prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento, necessário se faz observar que o simples pedido do exequente de pesquisa ao sistema – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença, além de não haver indicação concreta dos prazos de prescrição. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa e envio de ofícios, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal, observado o disposto no art. 346 do CPC, por se tratar de revelia (ID. 222523224 do processo de origem). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora